Tribunal: STF
Processo: Rcl 77836
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADIs 6.524, 6.674, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. EXERCÍCIO DE MANDATO EM CARÁTER RESIDUAL QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO DOS PROCESSOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.